Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBTENÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRIGIDO ÀS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ATUANTES NO SETOR DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é possível a determinação, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem, pela agravante, da expedição de ofícios às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas.
2. A respeito do tema convém destacar que a citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Em relação à fase de cumprimento de sentença, aliás, tem aplicação a regra prevista no art. 513, § 2o, do CPC, que enuncia a intimação do devedor para o adimplemento voluntário da obrigação de pagar contra ele instituída. 2.1. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu pode haver, como medida derradeira, a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu, admite-se a requisição de informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC.
3. Na situação concreta o Juízo singular, diante da não localização das devedoras, já determinou e já foram efetivadas as pesquisas nos aludidos sistemas. Ademais, não há nos autos do processo de origem a demonstração de que a credora exauriu todos os meios postos a sua disposição para a finalidade de localizar os endereços das devedoras por outros meios. 3.1. Essa situação inviabiliza a pretendida expedição de ofício dirigido às principais sociedades empresárias atuantes no setor de comércio eletrônico com a finalidade de obter novos endereços nos quais as devedoras possam ser localizadas, notadamente porque medidas dessa natureza devem ser utilizadas apenas de modo excepcional.
4. Recurso conhecido e desprovido.